Tribunal: TJDFT
Processo: 0751353-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS E AÇÃO MONITÓRIA ANCORADA EM CONTRATO DIVERSO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Verifica-se a conexão quando duas ou mais causas tiverem objeto (pedido) ou causa de pedir (próxima ou remota) comuns (art. 55, CPC).

2. Não há que se falar em conexão entre demandas de conhecimento e monitória quando não há identidade entre os títulos que embasam os pedidos.

3. Na hipótese, o contrato que aparelha a demanda monitória não foi incluído na ação de repactuação de dívidas, não havendo duplicidade entre os títulos que embasam os processos, razão pela qual não há que se falar em hipótese de decisão conflitante.

4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o suscitado.